Tribunal: STF
Processo: AP 1025
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 1. Por meio da Petição 80.047/2022 (Doc. 645), protocolada em 11.10.2022, a defesa constituída pelo acusado Luís Pereira Duarte Amorim requer o adiamento do julgamento da presente ação penal, agendado para a sessão extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal no próximo dia 20.10.2022, conforme calendário divulgado em 7.10.2022 e publicado em 10.10.2022 (DJe nº 204/2022).



    Afirma o advogado signatário da peça cuidar-se do único defensor constituído pelo réu habilitado ao exercício do direito de defesa, já que o outro profissional nominado no instrumento do mandato “não mais exerce a advocacia, por força da assunção ao cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas” (fl. 8.204).



    Informa que, na mesma data designada para o julgamento desta ação penal, havia sido previamente intimado para o “julgamento de apelação criminal perante o eg. Tribunal Regional da 5ª Região, além de audiência de instrução em ação de improbidade perante a Justiça Estadual (...)” (fl. 8.203).



    Aduz que somente tomou conhecimento da inclusão em pauta pela imprensa, pois “muito embora tenha sido constituído à época da apresentação das razões finais (fls. 7.759 – ou fl. 152 do id 15342033442 vol.49), o advogado não foi cadastrado no andamento processual desse colendo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não recebeu qualquer intimação acerca da inclusão da ação penal na pauta de julgamento”. 



    Em apoio ao pedido, cita as normas da legislação processual civil e penal que disciplinam as hipóteses de adiamento de audiência, bem como os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 



    Solicita, ao final, “seja o nome do antigo advogado (Fábio Costa de Almeida Ferrario) excluído das publicações e das anotações do andamento processual, bem como requer todas as futuras intimações sejam dirigidas exclusivamente ao advogado Milton Gonçalves Ferreira Netto, inscrito na OAB/AL sob o n. 9.569, sob pena de nulidade, a teor do art. 272, § 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 3º, do Código de Processo Penal” (fl. 8.204-v).



    Assoma ao requerimento a intimação expedida pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Doc. 646), bem como o despacho de designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 20.10.2022, às 9 horas, no Juízo de Direito da Vara Única de São José da Tapera/AL (Doc. 647). 



    Por meio da certidão à fl. 8.214, a gerência de Processos Originários Criminais da Secretaria Judiciária atesta que “retificou a autuação destes autos para habilitar o advogado do Réu, nos termos da Petição n. 80047/2022”. 



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Nada obstante os fatos trazidos a lume pela defesa, faz-se mister ressaltar que o caso está em condições para julgamento desde 21.10.2021, quando houve a liberação dos autos pelo e. Ministro Revisor, Alexandre de Moraes, circunstância já destacada em despacho proferido aos 2.12.2021 (fls. 8.198-8.199).



    De outro lanço, vale destacar que o advogado firmatário, Dr. Milton Ferreira Netto, também subscreve as alegações finais protocoladas em favor do réu Luís Pereira Duarte de Amorim, datadas de 26.8.2019, de modo conjunto com o Dr. Fábio Ferrário, o qual assumiu o cargo de Desembargador aos 15.7.2022 (fl. 8.211), fato não comunicado de modo oportuno nestes autos, tampouco protocolou termo de renúncia aos poderes outorgados para fins de regularização no cadastro processual.



    É pertinente ressaltar, nos termos do art. 77, do CPC, aplicável ao caso em consonância com o art. 3º do CPP, que consubstancia dever das partes e dos seus procuradores “informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6º do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações”. 



    Embora não se desconheça a complexidade do feito, tampouco se pode olvidar que, como cediço, defesa assume os autos no estado em que se encontra, sob pena de se elastecer indefinidamente o trâmite do feito. 



    Na espécie, o Dr. Milton Ferreira Netto assumiu a representação do acusado aos 19.8.2019, em atuação conjunta com o advogado até então regularmente constituído (fl. 7.759), a evidenciar que dispôs de tempo suficiente para a análise dos autos e a prática de atos voltados ao exercício da defesa do constituinte, mormente porque, frise-se, a presente ação penal encontra-se disponível à pauta do Plenário desde 21.10.2021.



    Nos termos do art. 83, RISTF, “[A] publicação da pauta de julgamento antecederá quarenta e oito horas, pelo menos, à sessão em que os processos possam ser chamados”, prazo respeitado no caso.



    No que diz respeito aos atos jurisdicionais agendados para o mesmo dia 20.10.2022, consigna-se que ambos têm previsão de início às 9 horas, sendo certo que a sessão extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal está designada para começar às 14 horas, sendo facultado ao defensor do acusado o exercício de suas prerrogativas via videoconferência.



    3. Ante o exposto, indefiro o pleito de adiamento.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator - Documento assinado digitalmente